Tribunal: TJDFT
Processo: 0760802-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu proceda à internação da autora em leito de UTI, confirmando a decisão de tutela de urgência, mas afastou a responsabilidade do Distrito Federal para custear as despesas hospitalares contraídas em leito de UTI de entidade privada enquanto esteve internada aguardando leito de UTI da rede pública de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC/15.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que houve omissão estatal, bem como demora no cumprimento da obrigação disposta na tutela provisória concedida, cabendo ao recorrido arcar com os custos decorrentes da ausência de leitos na rede pública desde o ajuizamento da ação. Em contrarrazões, o recorrido alega que inexiste nos autos prova de negativa/omissão do Distrito Federal em fornecer os serviços de saúde. Sustenta que não houve demora excessiva no cumprimento da tutela de urgência, visto que a Central de Regulação recebeu ordem judicial para internação em 25/10/2023 e no mesmo dia a paciente foi admitida em leito de UTI. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. Em síntese, a recorrente defende a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custo da internação no hospital privado desde o ajuizamento da ação (24/10/2023 às 22:45) até a internação na UTI da rede pública, considerando que o Distrito Federal foi omisso no atendimento ao pedido de internação imediata.
5. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, previsto tanto na CF/88 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (art. 204). A despeito disso, a questão devolvida à análise desta Turma cinge-se na responsabilidade estatal por danos materiais decorrentes da internação da recorrente em leito de UTI da rede privada. Nesse sentido: A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano. (Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023).
6. As provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, a qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
7. A Primeira Turma Recursal, em caso semelhante, decidiu que a espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Portanto, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Julgado anterior de caso semelhante: Acórdão 1780742, 07188738420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023.
8. Na hipótese, a recorrente buscou o atendimento ambulatorial do hospital particular por escolha própria em 24/10/2023, haja vista estar passando mal. No hospital, houve indicação de internação em leito de UTI. Nesse mesmo dia, a recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, requerendo a internação em UTI da rede pública, uma vez que não poderia arcar com as despesas médicas relacionadas à internação na rede privada. A liminar foi deferida também no dia 24/10/2023 (ID 55647719). A Secretaria de Saúde do DF foi intimada da decisão no dia 25/10/2023 e, no mesmo dia, a recorrente foi internada em leito de UTI da rede pública.
9. Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.